Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, a apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima.
2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
3. Enganar o consumidor na prestação de serviços não se trata de mero ilícito civil, mas sim uma conduta deliberada por parte do apelante no intuito de obtenção de vantagem ilícita, caracterizando o crime de estelionato.
4. Recurso conhecido e não provido.